Tribunal: TJSP
Processo: 1011433-04.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição do Indébito Tributário - Base de cálculo para pagamento do ITCMD, que deve ser com base no valor venal do imóvel, ou seja, aquele mesmo utilizado para pagamento do IPTU - Art. 38, do Código Tributário Nacional - Arts. 13 e 15, da Lei Estadual n. 9.591/66 - Arts. 9o e 13, da Lei Estadual n. 10.705/00 –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição do Indébito Tributário - Base de cálculo para pagamento do ITCMD, que deve ser com base no valor venal do imóvel, ou seja, aquele mesmo utilizado para pagamento do IPTU - Art. 38, do Código Tributário Nacional - Arts. 13 e 15, da Lei Estadual n. 9.591/66 - Arts. 9o e 13, da Lei Estadual n. 10.705/00 – Precedentes - Sentença mantida – Recurso DESPROVIDO.